Tribunal: TJMT
Processo: 1024309-90.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024309-90.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIDINEI FERNANDES DE SOUZA - CPF: 689.093.061-49 (ADVOGADO), EDDE SUN - CPF: 104.465.848-78 (AGRAVANTE), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (AGRAVADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1024309-90.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: EDDE SUN

AGRAVADO: RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A E RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL, MATERIAL E PRÁTICAS ABUSIVAS – DECISÃO QUE RECONHECE A ILEGITIMIDADE DO CONDÔMINO EM RELAÇÃO AOS PEDIDOS QUE SE REFEREM À ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O condômino não tem legitimidade para pleitear reparação civil por irregularidades na construção da área comum do edifício, pois cabe ao condomínio, representado pelo síndico, a defesa dos interesses coletivos.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1024309-90.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: EDDE SUN

AGRAVADO: RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A E RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Edde Sun.

AÇÃO:
Indenização por Danos Moral, Material e Práticas Abusivas, por Edde Sun movida em face de Rodobens Negócios Imobiliários S.A. e Rodobens Incorporadora Imobiliária 304 – SPE Ltda.

DECISÃO AGRAVADA
:
reconheceu a ilegitimidade do autor, aqui Agravante, e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, quanto aos pedidos que se referem à área comum do condomínio.

AGRAVO:
o Agravante explica que não quer sanar os vícios existentes nas áreas comum do condomínio, por saber que isto compete ao condomínio, pretende, no entanto, ser ressarcido pelos prejuízos ocorridos em razão de depreciação e desvalorização do imóvel adquirido das Agravadas, quanto à má qualidade dos materiais empregados nas áreas comuns do condomínio e indenizado pela utilização da informação enganosa de existência de um lago contemplativo e de lazer no empreendimento, como argumento de venda do imóvel.

Sustenta que quando se trata em específico da ausência do lago, a desvalorização do imóvel se torna latente, ou seja, o seu imóvel também sofreu depreciação por consequência desses fatos incidentes à área comum do condomínio, e a decisão saneadora faz consciência precoce do mérito de parte do que se requer na ação, porquanto exclui a possibilidade da formação completa do convencimento do juízo quanto aos fatos narrados, o que caracteriza cerceamento de defesa.

Assim, ao fundamento de que a decisão agravada incide diretamente no mérito da ação, porque o pedido de ressarcimento decorre também dos prejuízos sofridos na área comum do condomínio, pugna pelo provimento do recurso para reformar o
decisum
recorrido.

Não há pedido liminar para o recurso (Id. 67336963 - pág. 1).

CONTRAMINUTA:
pugna pelo não conhecimento do recurso ante a intempestividade e, no mérito, requer o seu desprovimento (Id. 70911458 – págs. 1-11).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1024309-90.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: EDDE SUN

AGRAVADO: RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A E RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Edde Sun.

AÇÃO:
Indenização por Danos Moral, Material e Práticas Abusivas, por Edde Sun movida em face de Rodobens Negócios Imobiliários S.A. e Rodobens Incorporadora Imobiliária 304 – SPE Ltda.

DECISÃO AGRAVADA
:
reconheceu a ilegitimidade do autor, aqui Agravante, e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, quanto aos pedidos que se referem à área comum do condomínio.

Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, em que o autor, aqui Agravante, sustenta que há diversos vícios construtivos na área comum do empreendimento em que adquiriu um imóvel da requerida, aqui Agravada, motivo pelo qual pretende receber indenizações decorrentes dos referidos vícios da área comum do condomínio, tal como a ausência de um lago que a construtora havia prometido construir e constava da propaganda utilizada para divulgar o empreendimento.

Na decisão saneadora o Magistrado
a quo
reconheceu a ilegitimidade ativa do demandante para o pleito indenizatório referente aos supostos problemas da área comum do condomínio, e julgou extinto o feito em relação a estes pedidos.

O cerne do recurso, então, está em saber se cabe reforma a decisão recorrida, a fim de reconhecer a legitimidade do demandante/recorrente para pleitear indenização acerca de supostos vícios nas áreas comuns do condomínio onde possui uma unidade imobiliária
.

Pois bem.

De início, afasta-se a alegada intempestividade do recurso, porquanto, em consulta ao processo na origem, verifica-se que a decisão interlocutória foi publicada no DJe na data de 26.10.2020 e teve o termo final decorrido em 18.11.2020, data da interposição do agravo.

No mais, registra-se que o condômino não tem legitimidade para pleitear reparação civil por irregularidades na construção da área comum do edifício, pois cabe ao condomínio, representado pelo síndico, a defesa dos interesses coletivos, como bem acrescentou a decisão recorrida, cujo fragmento se transcreve:

“No caso dos autos, verifico que o autor, pretende ser indenização em razão dos vícios que afirma existir em áreas comuns do condomínio, como a ausência de um lago conforme fora divulgado, vícios no escoamento de agua, entre outros.

Ocorre que o demandante, enquanto condômino, somente detém legitimidade para pleitear reparação por supostos vícios contidos em sua unidade, bem sobre o qual exerce, de forma exclusiva, o direito de propriedade.

As partes indivisas que integram o condomínio, por serem suscetíveis de uso por todos os condôminos, são administradas pelo condomínio na figura do Síndico, cabendo, portanto, a este se insurgir, em juízo, contra eventuais irregularidades na construção das áreas comuns.

Embora não se possa negar que tais vícios, se existentes, poderiam afetar a esfera do demandante, verifica-se que eles ultrapassam os limites do direito individual de cada condômino, atingindo o interesse do condomínio como um todo, sendo imperioso reconhecer a ilegitimidade do autor, que pleiteia o cumprimento de obrigação de fazer relativa às partes comuns do empreendimento.

(...).

Assim, diante da impossibilidade de se admitir que o autor pleiteie em nome próprio direito alheio, JULGO extinto o processo, sem resolução do mérito, no que pertine aos pedidos elencados que se referem à área comum do condomínio.”

A propósito:

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – ÁREA COMUM DO EDIFÍCIO – ILEGITIMIDADE DO CONDÔMINO – DEFEITOS NA OBRA REALIZADA NA UNIDADE IMOBILIÁRIA DO AUTOR – INDENIZAÇÃO DEVIDA EM RELAÇÃO AOS DANOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS – DANOS MORAIS – QUANTUM – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA.

O condômino não tem legitimidade para reclamar indenização pelos vícios construtivos relativos à área comum do edifício, posto se tratar de direito e interesse do condomínio como um todo, a ser exercido na pessoa de seu síndico.

Os vícios de construção verificados na unidade imobiliária do autor deve ser devidamente indenizados pelo responsável da obra. (...).
” (TJ-MG – AC: 10024082554627001 Belo Horizonte, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 28/08/2014, Câmaras Cíveis/16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação 08/09/2014). (destaquei)

Realça-se, somente o síndico tem legitimidade
ativa ad causam
para demandar o concerto de defeitos de construção ou quaisquer outros vícios em áreas comuns do prédio, pelo fato do vício afetar o interesse do condomínio. O proprietário possui legitimidade para requerer indenização por danos ocasionados em seu apartamento e para formular pretensões relativas às áreas comuns do edifício das quais é co-proprietário.

Acerca do tema:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO.
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.

VÍCIOS
DE CONSTRUÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONDOMÍNIO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. TRIBUNAL DE ORIGEM CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE NULIDADE NA PROVA PERICIAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (...

) 2. "A jurisprudência consolidada desta Colenda Corte é no sentido de que tem o condomínio, na pessoa do síndico, legitimidade ativa para ação voltada à reparação de
vícios
de construção nas partes
comuns
e em unidades autônomas. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ" (AgRg no REsp 1.344.196/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/03/2017, DJe de 30/03/2017).
(AgInt no AREsp 1355105/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 25/09/2019).

Registra-se por oportuno que, não há falar que as pretensões não interferem na esfera de direitos da coletividade dos condôminos. No caso, em que se discute a má qualidade dos materiais empregados nas áreas comuns do condomínio e a não construção de um lago contemplativo e de lazer no empreendimento, a legitimidade para o pleito está adstrita ao condomínio, representado por seu síndico.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021